Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701276-40.2020.8.07.0006 RECORRENTE: CLEBERSON ROBERTO SILVA RECORRIDO: JOÃO MARCELO BRANDÃO DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. ORDEM SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CHANCE REAL E SÉRIA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. PROVA. MENSAGENS DE APLICATIVO. UTILIZAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo os arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo. 2. A responsabilidade dos advogados submete-se ao regramento da Lei no. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), o qual preceitua em seu art. 32 que o causídico é responsável pelos atos que praticar com dolo ou culpa. 3. Nos termos dos arts. 77, I, e 80, II, do Código de Processo Civil, a conduta de alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, por violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte. 3.1 O direito de apresentar defesa e de expor sua versão dos fatos não autoriza as partes a fazerem afirmações comprovadamente falsas em juízo. 4. As partes podem empregar todo e qualquer meio de prova, ainda que não especificado no Código de Processo Civil, mas desde que não se trate de prova ilícita ou moralmente ilegítima. 4.1 Possibilidade de utilização de mensagens trocadas via aplicativo Whatsapp. 5. Segundo jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração de que a chance perdida é séria e real, não sendo suficiente a mera expectativa da ocorrência do resultado, elemento inerente à esfera de subjetividade do indivíduo (REsp 1757936 /SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 14, do CPC, e 22 e 31, § 1o, ambos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados, afirmando que diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios e do cumprimento pleno dos serviços contratados, não deve prevalecer a determinação de devolução dos honorários, os quais foram recebidos licitamente e de maneira justa. Assevera que a inexistência de promessa de resultado na relação contratual entre o advogado e o cliente emerge como um aspecto jurídico prioritário a ser salvaguardado; c) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a parte contrária não logrou demonstrar a suposta má-fé; d) artigo 337, inciso XIII, do CPC, alegando indevida concessão da gratuidade de justiça ao recorrido, ao argumento de que este não juntou os documentos necessários para comprovar seu estado de necessidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco comporta prosseguir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 185, § 14, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 22 e 31, § 1o, ambos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: E esta estratégia foi extremamente prejudicial para o autor, uma vez que o não comparecimento ocasionou a aplicação da penalidade de confissão e não a extinção do processo sem resolução do mérito na justiça trabalhista. O autor defende que a orientação de não comparecimento foi repassada pelo advogado, para tanto, acostou aos autos conversa realizada por meio do aplicativo Whatsapp com número supostamente atribuído ao réu. O réu impugna tal meio de produção de prova. Alega que inexiste comprovação de que o número à época lhe pertencia. A má-fé do recorrente é evidente e enseja sua condenação por litigância de ma-fé. Ao ID 62276452, p. 2 consta documento assinado de próprio punho pelo causídico declarando como número pessoal: (61) 99925-3393 mesmo número utilizado nas conversas acostadas à inicial [...] além da conversa de aplicativo, o autor comprovou o envio de e-mail para o advogado, constante do ID 62276163, tratando do mesmo assunto exarado na conversa via aplicativo e não sendo suficiente tais provas, os andamentos processuais foram acostados aos autos que comprovaram a aplicação da pena de confissão e a extinção do outro processo sem resolução de mérito por falta de apresentação de endereço nos autos no. 0000240-23.2016.5.10.0002. Por fim, destaco que o polo passivo dos autos no. 0000240-23.2016.5.10.0002 era composto pelo Banco do Brasil, instituição financeira amplamente conhecida em âmbito nacional, não sendo responsabilidade do cliente indicar o seu endereço para citação. Trata-se de providência que deveria ter sido tomada pelo representante legal. Diante da comprovada negligência do causídico na condução dos processos, como bem exarado pela Sentença recorrida, é o caso de manutenção da Sentença nestes pontos (ID 63496230). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada negativa de vigência ao artigo 337, inciso XIII, do CPC, também não cabe prosseguir o inconformismo, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016